Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – FRAUDE VIA APLICATIVO DE MENSAGENS DE “WHATSAPP” – CONTESTAÇÃO DAS OPERAÇÕES VIA APLICATIVO DO BANCO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR CONJUGADA COM FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade “ad causam” deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, é manifesta a legitimidade da instituição financeira, banco onde o consumidor é titular de conta bancária de onde se originaram as transações via PIX objeto dos autos. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, eventual culpa do consumidor ou de terceiros, são analisadas como matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
3. O art. 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 DE 08/06/2021 dispõe que “as devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: [...] II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”. Grifo nosso.
4. Com efeito, verifica-se o descuido do requerente, ao atender aos pedidos de transferência bancária, que julgou terem partido de seu filho. Simultaneamente, ficou demonstrada a inércia da instituição financeira em relação à contestação formalmente apresentada pelo consumidor acerca das transferências fraudulentas.
5. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento de realizar as transferências e não se atentou para os detalhes da fraude), quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seus sistemas, ignorando a reclamação feita pelo consumidor que contestou as duas operações fraudulentas. Significa dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
6. Diante desse cenário, comprovada a culpa concorrente e partilhada a responsabilidade do prejuízo observando o percentual de 50%, não há fundamento para impor a compensação por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao ressarcimento de R$ 2.164,50 e julgar improcedentes o pedido de reparação por danos morais.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.